Tribunal: STF
Processo: ARE 1544222
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA CDA. CONTRIBUIÇÃO SENAR INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 22, IV, DA LEI 8.212, DE 1991. PARCELAS INDENIZATÓRIAS. 1. Apesar de intimado a emendar a inicial, o embargante não quantificou e excesso de execução, o que impede o exame da alegação, nos termos do art. 917, §4º, II, do Código de Processo Civil. Assim, não há falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial. 2. O fato de as CDAs abrangerem créditos indevidos não as nulifica, por se tratar de parcelas destacáveis mediante simples operação aritmética, não ensejando a necessidade de revisão e novo lançamento, tampouco de substituição do título. 3. Conforme entendeu o Supremo Tribunal Federal no Julgamento do Tema 325 - RE 603624 - do STF, o art. 149, §2º, III, 'a', da Constituição Federal não é taxativo, pelo que não há falar em inconstitucionalidade superveniente de contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico por não incidirem sobre uma das base de cálculos indicadas no referido dispositivo constitucional. 4. Ademais, sequer há falar em aplicabilidade do art. 149, §2º, III, 'a', da Constituição Federal, para a Contribuição ao SENAR, uma vez que esta tem natureza de contribuição de interesse de categoria profissional. 5. O STF, no julgamento do RE 595.838, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 9.876/99, afastando a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, prestados por cooperados com intermédio de cooperativas de trabalho. Assim, impõe-se o afastamento da exação comprovadamente cobrada na execução fiscal. 6. Em se tratando de embargos à execução em que se aponta a existência de inclusão indevida de verbas indenizatórias na base de cálculo dos tributos incidentes sobre a folha de salários, é ônus da embargante quantificar o excesso de execução e produzir prova a fim de comprovar suas alegações. À análise os autos, verifica-se que o excesso de execução não foi quantificado, e, por consequência, não houve produção probatória apta a comprovar os valores a serem excluídos da execução fiscal”. (eDOC 76, p. 3-4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II e LV; 93, IX; 145, § 1º; e 150, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se ausência de fundamentação e afronta aos princípios da legalidade, ampla defesa e do contraditório, ao argumento de que não houve a oportunidade de realização de prova pericial, para a comprovação da irregularidade da base de cálculo das contribuições previdenciárias.



    Argumenta-se nulidade do título executivo, em razão da ilegitimidade da cobrança das contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas indenizatórias prevista no artigo 22, I, da Lei 8.212/91; e de intervenção no domínio econômico incidente sobre a folha de salários, após o advento da EC 33/01. Aponta-se ofensa aos princípio da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, apreciou a matéria referente à ausência de fundamentação, por meio do regime da repercussão geral. Nessa oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Eis a ementa desse julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 ) 



    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o Tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação.



    No tocante à suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, ressalto que esta Corte, ao apreciar essa questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Transcrevo abaixo a ementa dessa decisão:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371 RG, de minha relaotoria, DJe 1º8.2013 ) 



    Com relação a esse ponto, cabe ressaltar que a instância de origem assentou que, intimada, a parte recorrente cumpriu apenas parcialmente a determinação, nos seguintes termos:



    “[...] pois apesar de juntar a folha de pagamentos relativa à competência indicada, bem como tabela com as verbas pagas, não chegou a demonstrar a base de cálculo que reputava devida, em comparação com a base de cálculo cobrada, e portanto não quantificou o excesso de execução.



    Desta forma, não obstante oportunizada a emenda à inicial para quantificar o excesso de execução, a parte não cumpriu o comando judicial, pelo que incabível o exame da pretensão de exclusão das verbas indenizatória da base de cálculo das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 917, §4º, II, do Código de Processo Civil”.



    Nesse contexto, divergir desse entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, em face do óbice previsto na Súmula 279 do STF. 



    Além disso, registro que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.624 (Tema 325), no âmbito da repercussão geral, assentou que o acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. Consignou ainda que o emprego, pelo citado dispositivo constitucional, do modo verbal “poderão ter alíquotas”, demonstra tratar-se de elenco exemplificativo na hipótese em questão.



    Nesse contexto, o redator para o acórdão, o Min. Alexandre de Moraes, assinalou em seu voto que a alteração realizada pela EC 33/2001 no artigo 149, § 2º, III, da Constituição Federal não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e intervenção no domínio econômico. 



    Por fim, saliento o entendimento firmado no julgamento do ARE-RG 1.260.750 (Tema 1.100), da sistemática da repercussão geral, no qual este Tribunal assentou ser infraconstitucional a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente